Tribunal: STF
Processo: RE 1434775
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ATUANTE COMO CUSTUS IURIS.



    EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE VERIFICA-SE QUEATESE DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 11, CAPUT, E §2º DA LEI N. 13.465/2017 E AOS ARTS. 64 E 65 DA LEI N. 12.651/2012 NÃO FOI SUBMETIDA À ANÁLISE DO JUÍZOA QUO. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE.



    POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXEGESE DO ART. 932 DO CPC E DO ART. 132, XV, DO RITJSC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. "[...] O julgamento monocrático, mais do que uma possibilidade legal, é uma necessidade. Quando os processos se assentam em matéria de fato que na essência se reitera, convergindo a compreensão da jurisprudência, o relator pode negar provimento ao apelo, tanto quanto lhe dar sucesso (arts. 932do CPC e 36 do RITJSC antigo; art. 132, inc. XV, do atual). [...]" (TJSC, Agravo Interno n. 0309767-47.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 21-02-2019).



    ARGUIÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA, EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. HIPÓTESE DISTINTA DA TRATADA NOS AUTOS. TESE IMPROFÍCUA.



    MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA E JÁ ATENDIDO POR SERVIÇOS PÚBLICOS. "Se a residência do agravante encontra-se em área densamente povoada e urbanizada, com a devida prestação dos serviços essenciais, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, não há que se negar a prestação do serviço público de energia elétrica." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.014054-1, de Jaguaruna, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 18/11/2014). (TJSC, Apelação Cível n. 2015.084995-8, de Jaguaruna, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 16-02-2016)" (TJSC, Apelação Cível n. 0017006-43.2012.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 28-03-2017). DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 225, caput e § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente